Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717666-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE CENTRO AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CENTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do processo n.o 0702873-70.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da empresa agravada. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que já “foram realizadas todas as tentativas de penhora, por meios disponíveis, todavia restaram infrutíferas, motivo pelo qual, veio a decisão do ID 149820813, que suspendeu a presente execução, em razão da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora”. Alega que a execução deverá correr do modo menos gravoso para o executado. Assim, a penhora de 30% de todo o faturamento da empresa agravada é adequada e necessária para conferir efetividade ao cumprimento da obrigação. Requer liminarmente, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC e seja determinada a penhora do percentual de 30% (trinta por cento), visto que é razoável e de modo algum irá interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais da parte agravada. Preparo regular (ID n.o 46512614). É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, na probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” O artigo transcrito prevê a penhora do faturamento de empresa. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No caso dos autos, de fato, verifica-se que houve a busca por outros bens para satisfação da dívida, a qual restou infrutífera. Foram realizadas inúmeras diligências, como pesquisas nos sistemas informatizados deste e. TJDFT como: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF, pedido de indicação de bens passíveis de constrição pela executada, não obtendo o agravante êxito na localização de bens passíveis de constrição. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Confira-se: "a penhorasobre ofaturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis depenhorae suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que atualmente possui bens para quitar o débito exequendo e o processo originário encontra-se suspenso justamente pela inexistência de bens penhoráveis, a teor dos artigos 866 e 923 do CPC.. Dessa forma, mostra-se necessário respeito à ordem preferencial depenhoraprevista no art. 835 do Código de Processo Civil, conforme vem entendendo este e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA. BENS. FATURAMENTO. EMPRESA. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403554, 07013625820218079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, deve-se acolher parcialmente o pedido de penhora do faturamento, porém, no patamar de até 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa executada, sob pena de inviabilizar o seu próprio funcionamento, conforme entendimento acima ementado desta e. 7a Turma Cível. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido da antecipação da tutela recursal para penhorar o percentual de até 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa executada. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador